Tribunal: TJDFT
Processo: 0724591-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. COBRANÇA ADICIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de obrigação de fazer, e julgou improcedentes os demais pedidos formulados contra a empresa contratada para o transporte de equipamentos.
2. A autora questiona a legalidade da cobrança adicional durante a execução contratual e requer indenização por danos materiais e morais decorrentes da alteração das condições pactuadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: se é legal a cobrança adicional de R$ 7.229,35 realizada pela empresa contratada durante a execução do contrato de transporte; e (II) se há responsabilidade da empresa contratada por danos materiais e morais decorrentes da modificação contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes não se enquadra na definição de relação de consumo, conforme teoria finalista, pois a autora é pessoa jurídica que contratou serviço essencial à sua atividade produtiva, sem demonstrar vulnerabilidade técnica ou informacional.
5. A contratação foi precedida de proposta formal e termo de ciência, com cláusulas que previam encargos adicionais por dificuldades operacionais, como uso de Munck, nova entrega e tempo de espera.
6. A cláusula contratual que prevê tais encargos decorre da autonomia privada das partes, conforme os arts. 421 e 421-A do Código Civil, não sendo abusiva.
7. A documentação comprova que a autora foi previamente informada das condições contratuais, não havendo prova de cobrança arbitrária ou desproporcional.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, não há prova de que o valor adicional pago tenha sido indevido ou resultado de inadimplemento contratual.
9. A modificação logística decorreu de características da carga e ausência de embalagem adequada, não configurando prática abusiva.
10. O pedido de indenização por danos morais não prospera, pois não há prova de lesão à honra objetiva, imagem ou reputação da empresa. A interrupção pontual da atividade produtiva não configura dano moral indenizável.
11. Conflitos negociais entre empresas devem ser resolvidos à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sem presumir dano extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A relação contratual entre empresas não é de consumo quando o serviço contratado é essencial à atividade produtiva da contratante.
2. A cobrança adicional prevista contratualmente, decorrente de dificuldades operacionais, não é abusiva quando previamente informada e aceita pelas partes contratantes.
3. A ausência de prova de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica impede a indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; e CC, arts. 421 e 421-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1421758, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível; Acórdão 1348029, Rel. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível; Acórdão 1278018, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível; Acórdão 1397303, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível; e Acórdão 1379175, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível.